Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA SNIPER. DESNECESSIDADE. VEÍCULOS ENCONTRADOS. RENAJUD. PROSSEGUIMENTO. CELERIDADE PROCESSUAL.
1. Inexistindo indicativo de que os executados sejam proprietários de aeronave ou embarcações e encontrados veículos pelo sistema RENAJUD há menos de um ano, deve o credor se concentrar na busca pela liquidez dos bens já localizados para fins de satisfação da dívida, dispensando-se nova pesquisa pela ferramenta SNIPER em atenção ao princípio da celeridade processual.
2.Negou-se provimento ao agravo de instrumento.